Tribunal: TJBA
Processo: 8068797-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068797-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JOHNREGIS COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA Advogado(s): JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS DA CDA E CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 50%. JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. MULTA DE NATUREZA PUNITIVA. PERCENTUAL DENTRO DOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. VIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em agravo de instrumento n. 8068797-37.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.